Tribunal: CARF
Processo: 16306.000335/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000335/2008-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.762 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte contra “Despacho Decisório –
EQPIR/PJ”, que não reconheceu o crédito pleiteado, referente ao saldo negativo do IRPJ (AC-
2001), indeferindo o PER no 37652.12807.120204.1.2.02-0500 e, em consequência, não
homologou as compensações declaradas na DCOMPs.
O despacho, resumidamente, dispõe:

Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 1997:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000335/2008-99
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

Em pesquisa ao Sistema IRF-Consulta (fls. 25 a 30), constataram-se retenções relativas
ao ano-calendário de 1997 no valor total de R$376.542,00. Quantos aos débitos por
estimativa, o contribuinte declarou dois débitos em DCTF (fl. 47), no valor total de
R$186.871,69. Destarte, o cálculo do IR sobre o Lucro Real efetuado na ficha 08 da
DIRPJ/1998 (fls. 22 e 23) deverá ser retificado conforme se segue:

Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário de 2001:
Na linha 18 da ficha 12A da DIPJ/2002 (fls. 44 e 45), o contribuinte informa um saldo
negativo de IRPJ no valor de R$207.967,65, obtido conforme tabela a seguir:

Imposto Retido na Fonte.
Em pesquisa ao Sistema SIEF-DIRF (fl. 46) constatam-se retenções na fonte que
compõem um valor total de R$676.702,98. Analisar-se-á o oferecimento à tributação
das receitas correspondentes a essas retenções, conforme seus respectivos códigos de
receita: código de receita 1708: refere-se a retenções relativas a remuneração por
serviços prestados por pessoa jurídica. O extrato do Sistema SIEF-DIRF indica um
valor de R$26.617,44 retido sob esse código; as receitas correspondentes a esse valor
foram oferecidas à tributação, conforme a rubrica 'Receita de Prestação de Serviços' da
Demonstração do Resultado na DIPJ/2002 (fl. 31). código de receita 6800: refere-se a
retenções na fonte relativas a juros sobre rendimentos em fundos de investimento em
renda fixa. O extrato do Sistema SIEF-DIRF indica um valor de R$499.156,15 retido
sob esse código; as receitas correspondentes ao valor retido foram oferecidas à
tributação, conforme a rubrica 'Outras Receitas Financeiras' da Demonstração do
Resultado na DIPJ/2002 (fl. 32). Código de receita 8045: refere-se a retenções relativas
a importâncias pagas a título de corretagens relativas a distribuição de emissão de
valores mobiliários. O extrato do Sistema SIEF-DIRF indica um valor de R$150.929,39
retido sob esse código; as receitas correspondentes ao valor retido foram oferecidas à
tributação, conforme a rubrica 'Receita de Prestação de Serviços' da Demonstração do
Resultado na DIPJ/2002 (fl. 31).
Pagamentos por Estimativa:
Débitos de IRPJ apurado por estimativa mensal relativos ao ano-calendário de 2001
foram objeto de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 1997 (fl. 09); todavia, conforme análise efetuada no item 1 deste despacho, não há
que se falar em tal crédito, estando tais compensações inaptas a serem convalidadas.
Cálculo do IR sobre o Lucro Real:
Estabelecidos os valores cabíveis para as rubrica 'Retenções na Fonte' e 'Pagamentos por
Estimativa', é mister se proceder ao cálculo do IR sobre o Lucro Real, que se dará
conforme quadro a seguir:
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade (fl.217), nos seguintes termos, resumidamente:

a) Primeiramente, causa estranheza o fato da Administração Pública indeferir
o pedido de restituição com fundamento de que a Requerente não possuía
crédito de saldo negativo de Imposto de Renda - Pessoa Jurídica apurado
no ajuste anual do ano-calendário de 2001, pois os créditos aproveitados
em 2001, originados em parte por saldo a restituir do ano-calendário de
1997, foram homologados tacitamente pela Administração Pública,
conforme artigo 156, inciso VII do Código Tributário Nacional.
b) Assim, através das declarações de compensação, a Administração Pública
tomou conhecimento dos atos praticados e quedou-se inerte durante o
prazo de decadência, operando-se desta forma a homologação tácita.
c) Estabelece o artigo 173, inciso I do CTN que a Administração Pública tem
cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado para surgir-se contra o
aproveitamento praticado pela Requerente, portanto, ultrapassados
praticamente 08 (oito) anos do ato praticado em 2001, não pode a
Administração Pública insugir-se contra o mesmo, pois, caracterizaria uma
afronta as normas estabelecidas no CTN bem como ao Princípio
Constitucional da Segurança Jurídica.
d) Neste sentido, uma vez homologada a compensação efetuada em 2001, não
há que se falar em nova discussão acerca da existência dos créditos
originados em 1997, pois, tais créditos foram reconhecidos tacitamente
pela Administração Pública, por meio da homologação tácita.
e) Apesar disso, nos fundamentos da decisão administrativa em questão, é
mencionado que o sistema da Receita Federal (Sistema IRF - Consulta)
não conseguiu verificar a existência do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 1997, sendo que, além de não ter encontrado o referido saldo
negativo, foi realizado o recálculo daquela declaração o que acabou
gerando um saldo à pagar.
f) Assim, mesmo não concordando com a existência de discussão acerca da
origem do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1997, vem a
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

Requerente juntar nesta manifestação, os informes de rendimentos
componentes da declaração de rendimentos do ano calendário de 1997.
g) Através do demonstrativo acima e respectivos informes de rendimentos,
verificarmos a efetiva existência do saldo negativo do ano calendário de
1997, portanto, não há que se falar em não existência dos saldos negativos
de Imposto de Renda- Pessoa Jurídica do ano calendário de 1997.
h) Diante das razões expostas, a requer à V.Sas., que a presente Manifestação
de Inconformidade seja julgada PROCEDENTE, para fins de que seja
DEFERIDA
a
restituição
relacionada
ao
PER
n°
37652.12807.120204.1.2.02-0500 e a consequente HOMOLOGAÇÃO das
DCOMPs:
a)35134.73386.130204.1.3.02-8057;
b)
13802.52457.150304.1.3.02-2175; c)29195.28213.150404.1.3.02-6223; d)
04327.14791.300404.1.3.02-0514; e) 11173.94646.130504.1.3.02-2606; f)
07665.41889.310504.1.3.02-5909.

O Acórdão ora Recorrido (16-62.064 - 3a Turma da DRJ/SPO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Não reconhecida parte do direito creditório pleiteado (saldo negativo do IRPJ, do
ano-calendário de 2001).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma “mesmo considerando os informes
apresentados pela Impugnante do IRRF, relativo ao ano-calendário de 1997, o saldo do IRPJ do
ano-calendário de 2001 seria a pagar de R$71.424,30 e não negativo de R$207.967,65. A
Impugnante não faz nenhum comentário sobre a diferença entre o IRRF que ela considerou na
apuração do resultado de 2001 com a quantia apurada pela EQPIR, ou seja, o valor de
R$776.480,23 contra o apurado pela EQPIR de R$676.702,98. Ela somente aborda a questão da
compensação das estimativas de 2001 com o saldo negativo do IRPJ do ano de 1997.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em (fls.
278), alegando em síntese:
a) Aduz que mesmo que apuração de tributo a pagar aponte resultado
negativo (saldo credor), tal fato não deturpa ou excepciona a natureza
jurídica dos atos materiais realizados pelo contribuinte no âmbito do
lançamento por homologação. Em termos práticos, a única diferença é
que, nesta situação, os atos materiais praticados pelo contribuinte serão
mais restritos, pois não haverá o cálculo, nem o recolhimento do IRPJ, em
virtude da apuração do saldo negativo.
b) Nesse contexto, para fins de análise das compensações objeto deste litígio,
deve se ter por base a apuração fiscal do IRPJ do ano-calendário de 1997,
conforme verificado em sua DIPJ, a qual se encontra homologada, ainda
que tacitamente, não há outra alternativa senão validar o crédito decorrente
do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1997, aproveitado em
2001.
c) Defende que a homologação tácita alcançaria toda a apuração, razão pela
qual o SN de 1997 também restaria homologado.
d) Não havendo o veículo formal tempestivo para a alteração do saldo
negativo apresentado pelo Recorrente em DIPJ no ano-calendário de 1997,
impossível prosperar a glosa mantida pelo v. acórdão recorrido, a impactar
nos efeitos do pedido de restituição e compensações no ano-calendário de
2001, sob pena de malferir o princípio da legalidade, haja vista que
inexiste previsão legal para a alteração pelo Fisco operada após a
homologação tácita e decadencial.
e) As DIRF's atestam o direito creditório do Recorrente nas importâncias
devidamente informadas, não podendo a Administração Fazendária
descartar a realidade devidamente atestada a esse título, inclusive em
contradição ao que atestou no v. acórdão recorrido.
f) Assim, de rigor a reforma do v. acórdão, devendo ser reconhecido o direito
integral ao crédito do Recorrente informado no Pedido de Restituição
(PER) n° 37652.12807.120204.1.2.02-0500, no valor de R$207.967,65
(duzentos e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco
centavos), bem como a homologação integral das compensações
relacionadas nas DCOMP's de n°s. 35134.733.86.130204.1.3.02-8057,
13802.52457.150304.1.3.02-2175,
29195.28213.150404.1.3.02-6223,
04327.14791.300404.1.3.02-0514,
11173.94646.130504.1.3.02-2606
e
07665.41889.310504.1.3.02-5909.
g) Requereu que seja dado provimento ao recurso voluntário, para reformar o
v. acórdão proferido pela DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO (SP), para manter
incólume a DIPJ do ano-calendário de 1997 e, em consequência,
reconhecer o direito integral ao crédito em 2001 do Recorrente informado
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

no Pedido de Restituição (PER) n° 3765212807.120204.1.2.02-0500, no
valor de R$207.967,65 (duzentos e sete mil, novecentos e sessenta e sete
reais e sessenta e cinco centavos), bem como a homologação integral das
compensações
relacionadas
nas
DCOMP's
de
n°s.
35134.733.86.130204.1.3.02-8057,
13802.52457.150304.1.3.02-2175,
29195.28213.150404.1.3.02-6223,
04327.14791.300404.1.3.02-0514,
11173.94646.130504.1.3.02-2606 e 07665.41889.310504.1.3.02-5909.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do recurso, é possível depreender que, na prática, a Recorrente apenas
reitera e repisa os argumentos já enfrentados pela DRJ. O único argumento novo trazido em sede
de recurso está no reforço da alegada homologação tácita para a apuração realizada no AC 1997.
Todos os seus argumentos recursais acabam por serem resumidos em: (i) efetiva
existência e comprovação do crédito e do IRRF do ano de 1997, e; (ii) homologação do saldo
negativo declarado em 1997 e, por consequência, homologação tácita das DCOMPs.
Diante disso, passo a analisar os tópicos recursais em conjunto.
Relativamente ao prazo para se apurar a regularidade dos saldos negativos de
IRPJ para fins de restituição e compensação, este não é regido pelo artigo 150 ou pelo artigo 173,
ambos do CTN que tratam de prazo decadencial para se proceder ao lançamento.
Nos casos de pedidos de restituição ou declaração de compensação, há a inversão
do ônus da prova, cabendo ao contribuinte produzir a prova do seu direito líquido e certo ao
crédito.
Muito embora a natureza do lançamento por homologação, não se pode concluir
que o órgão administrativo, no caso de pedidos de restituição ou de Dcomps, esteja obrigado a
"homologar" o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL demonstrado na DIPJ correspondente. Há a
necessidade de se aferir a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

O que existe é a figura da homologação tácita para as compensações, nos termos
do artigo 74, § 5°, da Lei no 9.430/1996, com a redação determinada pela Lei n° 10.833/2003. O
prazo é de cinco anos contados da data de entrega da Dcomp. Esse prazo não se aplica à entrega
da DIPJ. Por óbvio que, apurado algum saldo devedor do contribuinte por meio dessa
verificação, não poderá haver lançamento, em face da decadência nos termos do artigo 150, § 4o
ou do artigo 173, ambos do CTN.
Ademais, o saldo negativo é sempre levado ao exercício seguinte, até que
efetivamente seja utilizado. Defender a impossibilidade de se apurara a certeza e liquidez do
crédito após 05 anos seria também defender a impossibilidade de utilizar o referido crédito após
o mesmo prazo.
Esse também é o entendimento da Solução COSIT 16/2012:

Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito.

Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem a
verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A norma
específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da homologação tácita
somente às compensações, e não ao crédito em si.
Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para
fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por isso deve
manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
in verbis:

Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).

Desta forma é que a DRJ aprofundou bastante a análise da apuração do
contribuinte, refazendo a apuração para se apurar a liquidez e certeza do crédito, mesmo levando
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

em consideração as estimativas compensadas no AC 1997 no valor de R$ 186.871,69 e as
retenções na fonte comprovadas pelo contribuinte no valor de R$ 473.804,59.
Veja que o próprio contribuinte declarou valor menor de retenção na fonte,
entretanto, diante dos documentos apresentados, e considerando todo o valor de compensações e
IRRF defendidos pelo recorrente, a DRJ chegou a um SN/1997 no montante de (R$ 85.265,38).
Senão vejamos:

A partir desse resultado a DRJ refez a apuração do AC 2001, considerando as
estimativas até o valor do SN/AC1997 efetivamente apurado, e o resultado que se tem é o de
imposto a pagar no valor de R$ R$ 71.424,30, e não o alegado SN de R$ 207.967,65. Senão
vejamos:

A análise da DRJ a meu ver pecou apenas em um ponto. Apesar da sua
logicidade, o fato é que o Recorrente efetivamente compensou estimativas do AC 2001 com o
SN/AC 1997. Ocorre que, aparentemente, tanto o Despacho Decisório quanto a DRJ entenderam
que toda a estimativa devida no AC 2001 teria sido compensada com o SN do AC 1997. Se isso
fosse verdade a decisão da DRJ seria irretocável ao considerar na apuração tão somente o valor
de R$ 85.265,36 (efetivo SN/AC1997).
Ocorre que as estimativas devidas no AC 2001 superam em muito tais valores.
Veja que, apenas as estimativas compensadas com o alegado SN/AC 1997 somam
o montante de R$ 264.880,08. Senão vejamos:
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

Além disso, conforme relatado no próprio DD a apuração apresentada pelo
contribuinte aponta estimativas pagas no AC 2001 no montante de R$ 870.961,69. Senão
vejamos:

Vê-se, portanto, que existe uma grande discrepância no resultado apurado pela
DRJ na medida em que apenas considerou como valor das estimativas pagas o valor de R$
85.265,38. Isto porque, toda a estimativa paga durante o referido calendário deverá ser
considerada na apuração do exercício.
Sendo verdadeiros os números apresentados pelo contribuinte, e levando-se em
consideração que R$ 264.880,08 teriam sido objeto de compensações, uma diferença de R$
606.081,61 teoricamente teriam sido objeto de outras compensações ou pagamentos. Isso poderia
significar um resultado de SN até superior ao informado pelo contribuinte para o AC 2001.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000335/2008-99

Assim é que, entendo que tal fato deve ser apurado antes de se prosseguir no
presente julgamento. Isto porque, dos documentos constantes dos autos, e sem acesso aos
sistemas da RFB, não é possível para este relator confirmar os valores devidos e pagos a título de
estimativas no AC 2001.
Ressalte-se ainda que, como resta assente a posição deste CARF é majoritária no
sentido de que as estimativas compensadas devem ser consideradas no cômputo do cálculo do
Saldo negativo, mesmo que posteriormente sejam não homologadas.
Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, mesmo que a compensação ao final não seja integralmente
homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos não compensados.
No caso concreto provavelmente tal cobrança não será possível face ao transcurso
do prazo decadencial, mas isto não é de responsabilidade do contribuinte.
Desta feita, entendo que o presente processo deve ser convertido em diligência
para que a Unidade de Origem:

a) Confirme a partir dos documentos constantes dos autos e da consulta aos
sistemas da RFB qual o valor de estimativas apuradas no AC 2001 e de
que forma elas foram quitadas, seja através de compensação (detalhar),
seja através de pagamento;
b) Se necessário algum documento complementar para chegar às conclusões
solicitadas intime o contribuinte para que os apresente;
c) Após, elabore relatório conclusivo e planilha de apuração do IR devido no
AC 2001 partindo da base do resultado alcançado pela DRJ mas, levando
em consideração na apuração, a integralidade das estimativas devidas no
período,
desde
que
efetivamente
pagas
ou
compensadas,
independentemente da homologação ou não das compensações;
d) Intime o contribuinte do resultado para querendo, dele se manifestar em
prazo de 30 dias;
e) Após, voltem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital